Tribunal: TJES
Processo: 0002144-03.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002144-03.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS DA SILVA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 26 buchas e um tablete de maconha, além de balanças de precisão e anotações relacionadas à mercancia ilícita. A Defesa requer a nulidade das provas obtidas mediante atuação da Guarda Municipal e ingresso domiciliar sem mandado judicial, bem como a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da Guarda Municipal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial ocorreram de forma legítima e compatível com a Constituição Federal; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal reconhece, na ADPF nº 995/DF e no RE 608588 (Tema 656 da repercussão geral), que as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública e possuem poder de polícia para atuar em policiamento urbano e comunitário, inclusive em situações de flagrante delito.

O tráfico de drogas, na modalidade “manter em depósito”, configura crime permanente, o que mantém o agente em estado de flagrância enquanto perdurar a posse da substância entorpecente e autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A diligência policial decorre de informações sobre comercialização de drogas no local e resulta na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e instrumentos típicos da traficância, afastando alegação de “pescaria probatória” ou desvio de finalidade.

Os depoimentos prestados em juízo indicam que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela companheira do apelante, sendo que a palavra dos agentes goza de presunção de legitimidade quando corroborada pelos demais elementos de prova.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas.

A autoria delitiva resta evidenciada pela localização das drogas na residência do apelante e em terreno por ele indicado, bem como pela admissão da propriedade dos entorpecentes no momento da abordagem.

A forma de acondicionamento fracionado das drogas, a apreensão de balança de precisão e a existência de anotações relacionadas ao tráfico demonstram a destinação comercial da substância, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As Guardas Municipais possuem poder de polícia para atuar em policiamento ostensivo e realizar prisão em flagrante, nos termos da jurisprudência do STF.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando fundado em suspeita de crime permanente de tráfico de drogas em situação de flagrante delito.

A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão e anotações de tráfico constitui elemento apto a demonstrar a destinação comercial do entorpecente.

A palavra dos agentes públicos possui especial relevância probatória quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, art. 301. Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 995/DF. STF, RE nº 608588, Tema 656 da Repercussão Geral. STJ, HC nº 830.530/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. STJ, AgRg no HC nº 875.389/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Revisor.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002144-03.2024.8.08.0035

APELANTE: MATHEUS DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

V O T O

VISTA

A controvérsia central reside na legitimidade da atuação dos guardas municipais e na legalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Embora a E. Relatora tenha destacado
que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 830.530/SP, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, concluiu que
“
somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não há óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal
” (AgRg no HC n. 875.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

A matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal que deu entendimento diverso do ora adotado.

Não obstante o entendimento pretérito de que as Guardas Municipais possuiriam funções estritamente limitadas à proteção de bens e serviços municipais, deve-se observar a evolução jurisprudencial consolidada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 995/DF
. Nesta decisão, a Suprema Corte reconheceu que as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública, possuindo
poder de polícia
para atuar, inclusive, em casos de
flagrante delito
.

Dessa forma, a atuação dos agentes no caso concreto, motivada por informações de um munícipe sobre a venda de drogas no local, encontra respaldo jurídico.
O tráfico de drogas, especificamente nas modalidades "manter em depósito", é classificado como crime permanente
. Isso significa que a consumação se prolonga no tempo, mantendo o agente em estado de flagrância enquanto a droga estiver sob sua posse, permitindo, sob fundamentada suspeita, a entrada em domicílio sem mandado judicial.
No cenário de flagrante delito, a própria Constituição Federal (art. 5º, inciso XI) autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial.

Ademais, os depoimentos colhidos em juízo indicam que a entrada dos agentes foi
autorizada pela companheira do apelante
. Embora a Defesa alegue coação e ausência de registro em vídeo da autorização específica de entrada, a palavra dos agentes públicos goza de presunção de legitimidade, especialmente quando corroborada pela apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente (26 buchas e um tablete de maconha) e instrumentos típicos da mercancia, como balanças de precisão.

Portanto, não há que se falar em "pescaria probatória" ou desvio de finalidade, uma vez que a diligência resultou na constatação direta de crime permanente, legitimando a prisão em flagrante conforme o art. 301 do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime de tráfico está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas.

Quanto à autoria, o contexto fático demonstra que as drogas estavam armazenadas na residência do apelante (na geladeira) e em um terreno baldio indicado por ele. O próprio acusado, no momento da abordagem,
assumiu a propriedade dos entorpecentes
. A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 não prospera, diante da forma de acondicionamento das drogas (fracionadas), da posse de balança de precisão e de anotações de tráfico, elementos que caracterizam a destinação comercial e a prática do art. 33 da referida lei.

Diferentemente do entendimento que busca a anulação do caderno probatório, entendo que a atuação da Guarda Municipal de Vila Velha foi pautada na legalidade e na recente orientação do STF

no
RE 608588
(Tema 656 – Repercussão
G
eral)
,
onde
o
Sup
remo
Tribunal Federal
definiu que as
Guardas Civis Municipais (GCMs)
têm poder de polícia e podem ajudar em policiamento urbano e comunitário em todo o Brasil.

O julgamento estabeleceu que a atuação das corporações municipais deve respeitar as atribuições de outros órgãos de segurança pública, mas cooperem com as atribuições das polícias Civil e Militar, cujas funções são reguladas pela Constituição e por normas estaduais.

De acordo com o entendimento,
as guardas municipais não têm poder de investigar, mas podem fazer policiamento ostensivo e comunitário e agir diante de condutas lesivas a pessoas, bens e serviços, inclusive realizar prisões em flagrante
.

Desta forma, com todas as vênias, divirjo do entendimento da E. Relatora, para
CONHE
CER
do recurso e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, após analisar detidamente o voto proferido pela Eminente Relatora e pelo Excelentíssimo Desembargador Revisor, peço vênia à eminente Relatora para divergir.

A controvérsia cinge-se à alegada nulidade das provas obtidas em razão da atuação da Guarda Municipal e do ingresso domiciliar sem mandado judicial, bem como à suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não vislumbro ilegalidade na atuação dos agentes municipais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 995/DF e do RE 608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral), reconheceu que as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública, possuindo poder de polícia para atuar na proteção da ordem pública, inclusive diante de situação de flagrante delito.

Ainda que não detenham atribuições de polícia judiciária, é legítima a intervenção quando verificada hipótese de flagrância, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, os agentes foram informados por munícipe acerca da comercialização de entorpecentes na residência do apelante, situada em área reconhecida pela intensa prática do tráfico. Dirigiram-se ao local e, segundo os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, a entrada foi franqueada pela companheira do réu.

A alegação defensiva de arrombamento e coação não encontra respaldo probatório robusto. Não há laudo, registro formal ou outro elemento objetivo que comprove violência ou ameaça. Ao contrário, há registro audiovisual da autorização, além da palavra firme e coerente dos agentes públicos, a qual goza de presunção relativa de legitimidade quando harmônica com os demais elementos dos autos.

Cumpre salientar que o tráfico de drogas, na modalidade “manter em depósito”, configura crime permanente. A permanência da conduta mantém o agente em estado de flagrância enquanto a substância entorpecente estiver sob sua posse. Nessas hipóteses, a Constituição Federal autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões.

As circunstâncias anteriores ao ingresso, consubstanciadas na informação concreta sobre venda de drogas no local, área conhecida pela mercancia ilícita e indicação direta da residência, constituem elementos suficientes para caracterizar fundada suspeita.

A diligência não se revelou exploratória ou desvinculada de finalidade legítima.

Ao contrário, resultou na apreensão de 26 (vinte e seis) buchas de maconha, além de 01 (um) tablete da mesma substância, acondicionados de forma típica da mercancia, bem como na indicação, pelo próprio acusado, de local onde havia mais entorpecentes e instrumentos usualmente empregados no tráfico.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo Toxicológico definitivo.

A autoria emerge dos depoimentos dos agentes, corroborados pelo contexto fático e pela admissão do réu quanto à propriedade das drogas.

A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não encontra amparo. A quantidade apreendida, o fracionamento das porções e o contexto da apreensão evidenciam destinação comercial, afastando hipótese de uso pessoal.

No tocante à dosimetria, a sentença apresenta fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis. A compensação parcial entre confissão espontânea e reincidência observa orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo ilegalidade a ser sanada.

O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência e do quantum de pena fixado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Não identifico nulidade, tampouco insuficiência probatória.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS DA SILVA LIMA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a Defesa pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas através de atuação ilegal da Guarda Civil Municipal e do ingresso irregular em domicílio ou, subsidiariamente, a absolvição pela fragilidade probatória ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena, requer o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, fixando o regime semiaberto de cumprimento da pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 21 de setembro de 2024, por volta das 19h, no bairro Ataíde, município de Vila Velha/ES, agentes da guarda municipal de Vila Velha receberam informação de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes nas proximidades e se dirigiram ao local, tendo a esposa do denunciado autorizado a entrada dos agentes no imóvel, oportunidade na qual encontraram 26 (vinte e seis) buchas de “maconha” e um tablete da mesma substância.

Relata
a denúncia
, ainda, que o acusado assumiu a propriedade das drogas e
informou que havia adquirido os entorpecentes de terceiro, apontando onde este os armazenava
, a saber:

(...) no dia 21 de setembro de 2024, por volta das 19:00 horas, na Rua Euclides da Cunha, n° 55, bairro Ataíde, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado MATHEUS DA SILVA LIMA, consciente e voluntariamente, mantinha em depósito, em sua residência, para fins do tráfico ilícito de drogas, 26 (vinte e seis) buchas de “maconha”, para além de 01 (um) tablete da mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, ambos em anexo.

Narram os autos que nas condições de data e horário indicados, o denunciado MATHEUS mantinha em sua residência substância entorpecente, notadamente “maconha”, destinada ao tráfico de drogas, momento em que foi identificado pela Guarda Municipal de Vila Velha que, previamente, recebeu a informação acerca de tal conduta.

Ao chegarem no local, foram recebidos pela esposa do denunciado que franqueou a entrada dos agentes na residência. Durante as buscas no imóvel, foi encontrada uma quantidade significativa de substância entorpecente, a saber: 26 (vinte e seis) buchas de “maconha”, embaladas e destinadas à mercancia, para além de 01 (um) tablete da mesma substância, vide Auto de Apreensão em anexo.

Questionado acerca das drogas encontradas, o denunciado assumiu a sua propriedade, e indicou que em um terreno baldio situado no bairro Sagrada Família, haviam mais drogas armazenadas destinadas ao tráfico, de propriedade de Gabriel Schopf Silva.

A GMV deslocou-se até o terreno, sendo identificada nova quantidade de maconha, balanças de precisão, e um caderno do tráfico. O proprietário dos itens, por sua vez, Gabriel Schopf Silva, não foi encontrado.

Assim, estando o denunciado em posse de material ilícito destinado ao tráfico, foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências de praxe. (...).

Inicialmente, o apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas, seja pela atuação irregular da Guarda Municipal, seja por suposta violação de domicílio.

Destaco que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 830.530/SP, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, concluiu que o julgamento proferido pelo STF na ADPF nº 995/DF não interfere na jurisprudência reiterada do STJ, no sentido de que os integrantes da guarda municipal possuem função delimitada.

Assim, o STJ mantém sua jurisprudência sedimentada de que “
somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não há óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal
” (AgRg no HC n. 875.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

No caso em comento, os Guardas Municipais Anderson Siqueira Gastaldi e Iuri de Souza Silva, na condição de testemunhas, informaram, sob o crivo do contraditório, em resumo, que, durante patrulhamento de rotina em área reconhecida pela intensa comercialização de entorpecentes, foram abordados por um cidadão, o qual relatou que o acusado estaria realizando a venda de maconha em sua residência, razão pela qual os agentes foram ao local, sendo recepcionados pelo ora apelante e sua companheira.

Afirmaram, igualmente, que ambos foram informados sobre o motivo da diligência e autorizaram o ingresso dos guardas no imóvel sem oferecerem resistência, autorização esta registrada em vídeo, inexistindo qualquer coação. Noticiaram, ainda, que, durante a busca domiciliar, foram localizadas porções de maconha na geladeira, algumas já fracionadas e outras em tablete, tendo o acusado assumido a propriedade dos entorpecentes.

Por outro lado, a informante, companheira do acusado, afirmou em juízo que presenciou a abordagem, na qual os guardas municipais ingressaram na residência sem autorização, arrombando o portão, justificando a ação com base em denúncia anônima. Relatou, também, que, após a revista, foi constrangida a gravar um vídeo simulando autorização de entrada e a desbloquear aparelhos celulares sob ameaça de prisão e acionamento do Conselho Tutelar. A depoente negou que o acusado traficava, sustentando que a droga apreendida era de uso próprio, e declarou que não houve agressão física, mas coação psicológica durante a ação.

Da mesma forma, o recorrente, em seu interrogatório judicial, relatou que, durante a abordagem, encontrava-se em casa com sua esposa e a filha dela, quando os guardas municipais ingressaram no imóvel sem autorização, arrombando o portão e a porta do quarto. Aduziu que os agentes realizaram revista na residência sem sua presença e, após a busca, exigiram que sua companheira gravasse um vídeo simulando autorização de entrada. Sustentou que foi coagido, por meio de ameaças à esposa e à criança, a indicar o local onde a droga estava guardada, ressaltando que a maconha apreendida em sua residência era de sua propriedade, mas destinada exclusivamente ao consumo próprio.

Registro que os agentes municipais, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial, afirmaram que não foi possível realizar a gravação da autorização da entrada no domicílio “
tendo em vista complexidade do local bem como risco à integridade física da equipe e transeuntes devido à disputa do narcotráfico local
”.

Da prova coligida, portanto, verifico que a entrada da guarda municipal no domicílio do apelante foi motivada unicamente por denúncia de munícipe não identificado, o que caracteriza a atuação dos agentes como polícia investigativa e ostensiva, em manifesto desrespeito às suas atribuições constitucionais.

Nesse contexto, embora o tráfico de drogas seja um delito que se protrai no tempo,
não se pode admitir que a posterior situação de flagrância justifique a abordagem realizada ilegalmente (AgRg no AREsp n. 2.614.878/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

Assim, conforme alhures exposto, a Guarda Municipal possui atuação delimitada que não inclui a atribuição de policiamento ostensivo, podendo intervir apenas em situações de flagrante delito, conforme preceitua o art. 301 do Código de Processo Penal.

Desse modo, considerando que os agentes não presenciaram o acusado praticando qualquer conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas, a abordagem, a entrada no domicílio e a revista, fundadas apenas em suspeitas, configuram ilegalidade que contamina o conjunto probatório.

Destarte, sendo ilícitas as provas obtidas pela guarda municipal, não se verifica a materialidade do delito, devendo o apelante ser absolvido.

Nesse sentido, a jurisprudência da Colenda Corte da Cidadania, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É pacifica a orientação nesta Corte Superior de que os integrantes da guarda municipal têm função delimitada, não tendo atribuição de policiamento ostensivo, podendo, todavia, atuar em situação de flagrante delito, respaldada no comando legal do art. 301 do CPP. 2. "A situação de flagrante delito foi constatada após diligências investigativas típicas da atividade policial, alheias às atribuições dos guardas municipais", de modo que "A ilicitude das provas colhidas com base em tais medidas deve ser reconhecida, resultando na absolvição do acusado" (AgRg no REsp n. 2.136.830/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.) 3. Demonstrada, ainda, a ilegalidade na realização da busca e apreensão por guardas municipais no interior da residência do recorrente, sem mandado judicial nem indício concreto de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, contaminadas as provas dela decorrentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.614.878/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS SEGUIDA DE BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ATRELAMENTO À FINALIDADE ESTRITA DE ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. BUSCA DOMICILIAR SUBSEQUENTE SEM FUNDADAS RAZÕES E CARENTE DA COMPROVAÇÃO DE LIVRE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CADERNO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA DECORRENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A busca pessoal realizada por guardas municipais só pode ocorrer quando estritamente atrelada às funções do órgão, sendo exigida relação clara, direta e imediata com a proteção de bens, serviços ou instalações municipais, ou de seus usuários. Fora de tais contornos, é ilegal a diligência. Precedentes. 2. A busca domiciliar realizada em sequência à diligência maculada pelo desvio de finalidade, além de tal vício, requer demonstração de fundadas razões, juntamente com verdadeira urgência para a intervenção. A fuga do indivíduo não constitui fundada razão para a busca domiciliar, mesmo que em direção à própria residência. Tampouco a menção a antecedentes ou ao fato de ser o indivíduo conhecido no meio policial. Precedentes. 3. Pelas circunstâncias da detenção e de sujeição a que está submetido o abordado à busca pessoal, não se pode presumir a ocorrência de livre consentimento para subsequente ingresso em sua residência. É exigido, pela firme jurisprudência deste Superior Tribunal, o cumprimento de formalidades mínimas, como a colheita de documentação escrita e registro em áudio e vídeo. 4. A descoberta posterior não retifica ou justifica as diligências anteriores, incidindo nulidade que macula, igualmente, as provas delas decorrentes. Não restando prova da materialidade do delito de tráfico de drogas com a exclusão das evidências assim obtidas, é de rigor a absolvição. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 904.063/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Com o mesmo entendimento, os julgados deste Tribunal de Justiça abaixo ementados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado, em primeiro grau, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie durante abordagem realizada por guardas municipais. A defesa requer nulidade das provas por ausência de fundada suspeita, absolvição por insuficiência probatória, subsidiária desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal efetuada por guardas municipais observou o requisito de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se, declarada a ilicitude da prova, é possível a absolvição do réu por ausência de elementos probatórios válidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundada suspeita para busca pessoal deve ser concreta, objetiva e vinculada à posse de objetos relacionados a crime, não se admitindo impressões subjetivas ou suspeição genérica, conforme entendimento do STJ (RHC 158.580/BA) e do STF. 4. Os depoimentos dos guardas municipais apresentaram divergências relevantes entre a fase inquisitorial e a instrução judicial, não confirmando, em juízo, o gesto apontado como indício (“colocar a mão na cintura”) e restringindo-se a relatar a presença do réu em local conhecido por tráfico. 5. A mera permanência em área de tráfico ou levantar-se ao avistar a guarnição não configuram fundada suspeita, caracterizando “pescaria probatória” (fishing expedition), vedada pelo art. 244 do CPP. 6. A ausência de fundada suspeita invalida a busca pessoal e as provas dela derivadas, nos termos do art. 157 do CPP e do art. 5º, LVI, da CF, impondo o desentranhamento do material apreendido. 7. Sem provas lícitas da materialidade e autoria, impõe-se a absolvição do réu com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal exige fundada suspeita concreta e objetiva de posse de objeto relacionado a crime, não se admitindo suspeição genérica ou impressões subjetivas. 2. Provas obtidas em revista pessoal sem fundada suspeita configuram prova ilícita e devem ser desentranhadas do processo. 3. Ausentes provas lícitas da materialidade e autoria, impõe-se a absolvição do réu. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, 240, § 2º, 244 e 386, II e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.799.365/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; TJRS, ACr 5059890-53.2019.8.21.0001, Relª Desª Viviane de Faria Miranda, j. 18.03.2025, DJERS 24.03.2025. (TJES, Classe: Apelação Criminal, PROCESSO Nº 0007715-86.2023.8.08.0035, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas pela Guarda Municipal em razão de ilegalidade da abordagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a abordagem e a busca realizadas pelos guardas municipais configuraram violação aos preceitos legais; (ii) verificar se as provas obtidas a partir dessa abordagem são nulas, acarretando na absolvição dos réus pela ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação da Guarda Municipal em atividades de policiamento ostensivo e investigação de crimes não encontra respaldo no ordenamento jurídico, salvo em casos de flagrante delito, conforme o art. 301, do Código de Processo Penal, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. A abordagem realizada pelos guardas municipais, no caso concreto, foi desprovida de justa causa, tendo por fundamento apenas a presença de suspeitos em local conhecido pelo comércio ilícito, o que não configura elemento concreto ou fundadas razões para a prática invasiva. 5. A busca pessoal e apreensão de objetos resultaram em diligências típicas de atividade policial, alheias às atribuições constitucionais e legais da Guarda Municipal, configurando desvio de função e violação de direitos fundamentais, em afronta ao artigo 240, do Código de Processo Penal. 6. As provas obtidas a partir da abordagem ilícita devem ser consideradas nulas por derivação, nos termos do artigo 157, do Código de Processo Penal, e do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que vedam a utilização de provas ilícitas e suas derivadas. 7. A ausência das provas declaradas ilícitas implica na insuficiência de elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade e a autoria do crime de receptação. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LVI; CPP, arts. 157, 240 e 301; CP, art. 180, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 918.039, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/08/2024; STJ, AgRg-REsp 2.108.571, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05/11/2024; STJ, HC 841.780, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07/11/2023; TJCE, ACr 0268990-48.2022.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, j. 29/02/2024; TJPR, ApCr 0003010-37.2024.8.16.0019, Rel. Des. Pedro Luis Sanson Corat, j. 29/07/2024. (TJES, Classe: Apelação Criminal, PROCESSO Nº 0005655-29.2021.8.08.0030, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2025)

Reputo prejudicados os demais pleitos recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de reconhecer a ilegalidade das provas obtidas e, consequentemente,
ABSOLVER
o réu
MATHEUS DA SILVA LIMA

da imputação relativa ao delito previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.